Tribunal: TJMT
Processo: 1013051-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013051-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (IMPETRANTE), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS –
OPERAÇÃO RENEGADOS
–
ALEGAÇÃO DE
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA
EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJCMT – CRIME PERMANENTE – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA NÃO CONSTATADA – AMEAÇA A COLOBORADORES/DELATORES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE –
EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – FEITO TRAMITANDO A 70 DIAS – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 24 (VINTE E QUATRO) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO –
REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19
– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO
– CARÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”
(STJ, HC no 357.396/MT)

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta condutas atribuídas ao paciente - cinco roubos, supostamente praticados mediante emprego de armas de fogo, restrição à liberdade das vítimas e organização criminosa. (STJ, HC no 551.008/SC)

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

A Recomendação no 62, do CNJ, sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular,
in casu
, o paciente não demonstrou que se enquadra no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Ramalho, em favor de
Domingos Sávio Alberto de Sant’ana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 3 de maio de 2021, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão Preventiva n. 1006653-57.2021.8.11.0042 – ação penal n. 1007474-61.2021.8.11.0042 – Operação Renegados – em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa armada e roubo circunstanciado (art. 2o, §§ 2o e 4o, I e II, e § 6o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 157, §2o, II e V e § 2o-A, I, do Código Penal); salientando-se, ainda, que o beneficiário se encontra preso a mais de 70 (setenta) dias e, muito provável, passará por um longo tempo segregado até que todas as produções de provas sejam realizadas.

Asseverou que o paciente é idoso e hipertenso, condições essas que, diante da atual situação de pandemia revelam-se incompatíveis com a manutenção da prisão decretada, motivo por que entende que deve ser revogada a custódia cautelar ou concedida a ele a prisão domiciliar, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Afirmou que o
decisum
que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva são desprovidos de fundamentação idônea, além de não existir risco de reiteração criminosa, uma vez que aqueles que suspostamente conduziam a pratica delituosa encontram-se presos.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor com monitoramento eletrônico; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia pela prisão domiciliar com imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (id. 95056981).

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 95603029.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 97275953, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designada Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 97708499), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Organização criminosa, tráfico de drogas, concussão, roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal - Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - Se não restou demonstrada a impossibilidade do paciente receber tratamento ambulatorial adequado no estabelecimento penal, a manutenção da prisão preventiva é medida mais acertada -
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Domingos Sávio Alberto de Sant’ana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em resumo, o paciente alegou que, em tese, é acusado de ter cometido os crimes de concussão, roubo, tráfico de drogas dentre outros, investigados na operação denominada “Renegados”.

Sustentou, em resumo, a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como predicados pessoais favoráveis e, por fim, que
o paciente tem hipertensão, sendo o lar ambiente adequado para o devido tratamento.

Inicialmente, como consignado na análise da liminar
observa-se que a prisão preventiva do paciente já foi objeto do
habeas corpus
n. 1007728-63.2021.8.11.0000 que restou denegado a unanimidade, como Relatoria em Substituição legal do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, na qual os pressupostos da custódia cautelar e medidas cautelares alternativas foram analisadas, sendo assim ementado:

“HABEAS CORPUS – “OPERAÇÃO RENEGADOS” – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E REITERAÇÃO CRIMINOSA

– PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
IMPOSSIBILIDADE
– PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR –
PACIENTE SEXAGENÁRIO E PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – DESCABIMENTO – TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO

DE PRIMEIRO GRAU –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENCE À GRUPO DE RISCO OU NÃO ESTEJA SENDO SUBMETIDO AO TRATAMENTO ADEQUADO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INCORRER EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

O decreto preventivo do paciente se encontra fundamentado pois aponta a gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, consistente em participação em organização criminosa composta, em tese, por policiais e ex-policiais militares e civis que supostamente se apossavam dos aparatos institucionais para extorquir as vítimas, além do risco de reiteração criminosa, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública
.

Ademais, não restou comprovado, de plano, no presente writ, que o pleito visando a submissão do paciente à prisão domiciliar humanitária, em razão de integrar grupo de risco para o Covid-19, merece acolhimento nesta oportunidade, tendo em vista que não há prova nestes autos que ele não está recebendo o tratamento adequado na unidade prisional onde se encontra encarcerado.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.”

Por outro lado, n
ão obstante aos argumentos do beneficiário, emerge dos autos que o decreto preventivo possui fundamento idôneo, com base em elementos concretos, em especial, na garantia da ordem pública, com vistas a interromper a atividade do grupo criminoso, do qual o paciente, em tese, integra.

Ainda, conforme informações da autoridade apontada como coatora, o paciente integraria uma organização criminosa armada composta, em sua maioria, por policiais civis, alguns da ativa outros aposentados, ex policiais civis, policiais militares, criada com a finalidade de obter vantagens espúrias por meio do cometimento de crimes, entre outros, de concussão, roubo e tráfico de drogas.

Abstrai-se dos autos que o, suposto, grupo criminoso teria 04 núcleos – Núcleos de Integrantes da Polícia Judiciária Civil, Núcleo de Ex Integrantes da Polícia Judiciária Civil, Núcleo de apoio aos Integrantes e Ex Integrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Assim, inicialmente,
observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, eis que asseverou que
“...Investigadores de Polícia estariam usurpando das funções da Polícia Judiciária Civil, para atuarem de forma aparentemente regular em por de um Grupo Criminoso estabelecido no seio da Instituição, que estaria em atuação desde o ano de 2017, os quais, após a verificação de uma situação que legalmente previa a ação estatal repressora ou investigatória, utilizavam-se de todo aparato institucional para agir contra pessoas que se encontrariam, em tese, em situação criminosa, para, mediante a imposição de medo e violência, obter vantagem financeira...”.
(id. 97275952, p. 52)

Ainda, no
decisum
a autoridade apontada como coatora consignou que
“...
a função exercida no âmbito da Polícia Judiciária Civil por parte dos supostos integrantes dessa Organização Criminosa seria imprescindível para o êxito da empreitada, a considerar que, além da facilidade do uso do aparato policial, a proximidade com a criminalidade e com os informantes da policia, características da atuação policial de inteligência, apresentava ao grupo os alvos que deveriam investir
...”
(id. 97275952, p. 54/55).

Igualmente, a autoridade apontada como coatora esclareceu que
“...DOMINGOS seria autor da informação à ORCRIM de que o individuo Roberto Teixeira dos Santos matéria sob sua posse documento funcional falso, o que teria ocasionado a abordagem simulada ocorrida em 30.07.2020...”.
Além do que
“... teria noticiado a existência de processos em face da vítima, o que deu ar de legalidade à atuação da ORCRIM, colocando a vítima situação de total submissão... dessa abordagem, os integrantes teriam obtido a vantagem ilícita no valor aproximado de R$ 20.000,00, posteriormente dividido entre eles...”
(id. 97275952, p. 66).

A organização criminosa agiria com habitualidade e os integrantes se utilizariam de todo
“o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagem, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrantes ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizarem a subtração de dinheiro e outros produtos.”

As abordagens ilegais teriam sido praticadas por
“investigadores da Polícia Judiciária Civil, pessoas não pertencentes aos quadros da instituição, tais como investigadores e demitidos, policiais militares, tanto da ativa como da reserva e, ainda, pessoas totalmente estranhas à estrutura da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.”

Ainda, que os membros da suposta organização criminosa estariam ameaçando colaboradores/testemunhas
, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte, além da reinserção dos entorpecentes no meio criminoso, os quais seriam vendidos para traficantes para conversão do material arrochado em lucro para a organização criminosa, vejamos:

“... cumpre asseverar que
os suspeitos de integrarem a suposta Organização Criminosa, teriam o modus operandi consistente em impor temor em face das vítimas, mediante uso de violência psíquica, ameaças e uso de armas de fogo
.

Nesta toada, verifica-se que, pairam suspeitas quanto a celebração de Acordos de Colaboração Premiada,
tendo sido noticiado nos autos a tentativa de amedrontar aqueles que estão dispostos a colaborarem com a Justiça, de modo que passaram a ser sutilmente questionados quanto a isso
.

Não bastasse isso,
os representados fizeram chegar ao conhecimento de um dos Colaboradores de que os integrantes da ORCRIM estariam planejando a sua execução, por meio da contratação de um terceiro para matá-lo
.

Portanto, vê-se que estão a empregar em face dos Colaboradores o mesmo modus operandi da atividade do grupo, que busca uma vantagem, mediante ameaças, sendo que neste caso, eles buscam a impunidade.

De igual modo,
seria crível estabelecer que os suspeitos de integrarem essa suposta Organização Criminosa também poderia agir violentamente em face de testemunhas e vítimas, o que dificultaria o angariamento de novas informações, caso eles permaneçam em liberdade
.

Sob outro aspecto, é necessário estabelecer que a usurpação ignóbil do múnus da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso traz à baila prejuízos imensuráveis, na medida em que é posto a credibilidade da Instituição a julgamento público injusto.

Nesse sentido, mostra-se totalmente repugnante o uso criminosa da Instituição e do aparato estatal para a prática criminosa, de modo que medidas enérgicas devem ser tomadas com a finalidade de extirpação da atividade policial, ao menos nesse momento, desses suspeitos de constituírem uma suposta Organização Criminosa no seio da Polícia Judiciária Civil.

Impende destacar, ainda, que os fatos só vieram à tona, após a denúncia de uma das vítimas de um total ainda desconhecido, de modo que se não fosse isso, possivelmente esses fatos ainda estariam totalmente velados e sem qualquer investigação.

Cumpre, ainda, discorrer,
que investigações da espécie são extremamente complexas e de difícil elucidação, uma vez que existiria a tentativa de intervenção externa e desvirtuamento dos trabalhos policiais, o que pode ocasionar um maior prazo para chegar a conclusão como a disposta nesta Representação
.

...

É necessário estabelecer que se trata de um esquema criminosa totalmente entramado com as atividade lícitas da Polícia Judiciária Civil, com o uso de todo o aparato estatal por aquele que deveria ser o condutor de investigações policiais, agindo triplamente em face do interesse público.

Digo isso porque, além de (1o) não realizar os encaminhamentos atinentes à atividade policial (flagrante e investigação), os representados, em tese, teriam (2o) perpetrado criminalmente em face de criminosos, para subtrair-lhes dividendos do crime, entorpecentes e demais objetos de proveito criminoso e financeiro, e, ainda, promoveriam a (3o)
reinserção dos entorpecentes no meio criminoso, os quais seriam vendidos para traficantes para conversão do material arrochado em lucro para a Organização Criminosa
...”
(id. 97275952, p. 70/71)

Ainda, ao indeferir o
pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido ante a presença das circunstancias fáticas que justificaram a prisão preventiva do paciente,
verbis
:

“... extrai-se dos autos a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa.

Dos fundamentos da decisão que decretou as prisões preventiva, extrai-se, também, que ela se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal, já que existem elementos dando conta de que os acusados estariam aliciando testemunhas e proferindo ameaças de morte veladas aos Colaboradores.

Mormente levando em consideração o modus operandi da Organização Criminosa que utiliza meios violentos, com arma de fogo, além dos indícios do uso do aparato estatal da Polícia Judiciária Civil, demonstrando a força dos acusados de subjugar eventual testemunha, colaborador ou informantes
.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa quanto à manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Dessa forma, a manutenção das prisões de [...] DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA [...] se mostra necessária
(Id 97275951 – Págs. 17/20).

Emerge que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, esclarecendo os motivos da prisão cautelar, à estrita observância do que impõe o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o que afasta a afirmação de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.

Nada obstante as alegações
, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme aponta o decreto prisional, estão assentados nas declarações prestadas perante o GAECO, de Acordos de Colaboração Premiada e demais elementos probatórios obtidos dos aparelhos celulares entregues aos investigadores.

Emerge do decreto prisional, que o paciente: 1) seria suspeito de integrar o grupo criminoso na condição de informante (formada por pessoas envolvidas na criminalidade que, basicamente, repassam aos integrantes dos demais núcleos, sobretudo dos dois anteriores, informações sobre possíveis alvos e suas atividades criminosas, de modo a permitir as abordagens); 2) teria participado do encontro ocorrido no estacionamento do Supermercado Extra, se apresentando como se fosse um funcionário do Banco do Brasil que iria ceder aos intentos de um grupo criminoso que iria fraudar uma conta corrente, servido de isca para atrair os criminosos, recebendo a quantia de R$ 2.500,00; 4) seria autor da informação que o indivíduo Roberto Teixeira dos Santos manteria sob sua posse documento funcional falso, o que teria ocasionado a abordagem simulada ocorrida em 30.07.2020; 5) teria noticiado a existência de processos em face da vítima, o que deu ar de legalidade à atuação da organização criminosa, colocando a vítima situação de total submissão, o que lhe permitiu obter vantagem ilícita no valor aproximado de R$ 20.000,00.

Ademais, é cediço que para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes (STJ, RHC 35784 SP, DJ 13.06.2013).

Logo,
o
fumus comissi delicti
restou consubstanciado nos documentos colacionados nos autos de Inquérito Policial no 001/2021 e seus anexos, os quais demonstram a materialidade delitiva e indícios de autoria por parte do paciente na organização criminosa.

Por outro lado, o
periculum libertatis
, por sua vez, encontra-se evidenciado na garantia da ordem pública, a qual está denotada na gravidade concreta dos crimes imputados, em que o paciente foi apontado como integrante de organização criminosa composta, em tese, por investigadores de Polícia Judiciária Civil, policiais e ex-policiais civis e militares, além de
“terceiros não pertencentes aos quadros das referidas instituições”
(
sic
), bem como na necessidade de interromper a atuação da organização criminosa.

É cediço que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa com membros e simpatizantes em organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 494.952/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 20.05.2019 e no RHC 108.959/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 20.05.2019,
verbis
:

“(...) Perfeitamente aplicável, na espécie, igualmente, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(STF, RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).” (HC 510.951/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02.08.2019).

Ainda, é possível observar que a prisão preventiva também está justificada na conveniência da instrução criminal, já que, segundo a autoridade coatora,
“os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte.”

Ademais, trata-se de organização criminosa armada composta, em sua maioria, por policiais da ativa, os quais, segundo os autos, agiam com extrema violência, razão pela qual, como bem pontuou a autoridade coatora,
“seria crível estabelecer que (...) se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.”

Por fim,
a colocação do paciente em liberdade neste momento se mostra temerária, pois, por se tratar, em tese, de criminoso travestido de policial civil, é certo que ele se valeria do cargo policial para continuar as práticas criminosas e atrapalhar a instrução processual, sobretudo porque se trata de ação penal deflagrada com acordo de colaboração premiada, em que a proteção estatal do delator mostra-se necessária.

Não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

Quanto à alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial, estando presentes os requisitos da prisão temporária.

Nesse sentido:

“(...) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO IMPRESCINDÍVEL À INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

(...) Descabe excogitar da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, maiormente se encontradiços, na espécie, os requisitos ínsitos à prisão cautelar.
(HC 41768/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

Outrossim, a alegação de que já se passaram mais de 70 (setenta) dias da prisão preventiva sem que houvesse prosseguimento no feito não há como ser analisada neste momento processual, pois não foi anexado a integridade dos autos para verificação de indolência judiciária. Ainda, há que se consignar que são vários acusados (mais de 20 denunciados).

Igualmente, nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que a Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, aguarda a conclusão da citação e apresentação das Respostas à Acusação de pelas defesas, sendo que dos 25 denunciados, 20 (vinte) já apresentaram Resposta à Acusação, bem como a denúncia foi recentemente recebida, mais precisamente no dia 26 de maio de 2021, assim, não há que se falar em retardo da prestação jurisdicional.

C
umpre, ainda, destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais
.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

In casu
, não obstante aos argumentos do paciente, não se verifica a ocorrência de desídia ou falha na prestação jurisdicional, tampouco responsabilidade do Ministério Público, pois não é plausível apontar que o Ministério Público tenha dado causa a suposto excesso de prazo, por insistir na oitiva de testemunhas que residiam fora da Comarca. Observe que a busca da verde real é uma das finalidades do processo penal, tarefa que a defesa também deveria desempenhar com tenacidade.

No mais, sabe-se que é possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República (art. 5.o, LXI) prevê a possibilidade deste tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.

Por fim, cumpre salientar que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.

O Impetrante, embora alegue que o paciente possui 70 anos e é hipertenso, não demonstrou de plano a alegada enfermidade e, tampouco, elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que está recolhido, ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).

Ademais,

além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional

aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.

Ainda, inexiste comprovação de que se trata de doença grave, ou de que o paciente realmente possui a patologia, visto que não foi anexado qualquer documentação que aponta ser portado de doença grave ou da gravidade da doença.

Por todo exposto, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021